Tribunal: TJMT
Processo: 1008897-04.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008897-04.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CREUSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 621.719.761-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.676.821-09 (ASSISTENTE), MARCIO PEREIRA SIMOES - CPF: 663.029.861-68 (ASSISTENTE), LUANA QUEIROZ - CPF: 036.788.771-17 (VÍTIMA), RAILSON MARCAL BASTOS - CPF: 784.744.421-68 (ASSISTENTE), CINTIA HELENA DE ALMEIDA MORAES (ASSISTENTE), ADOLINO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 486.963.231-49 (VÍTIMA), DIANA LUCIA CARDOSO DE MORAES - CPF: 405.153.111-20 (ASSISTENTE), EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 002.783.081-04 (ASSISTENTE), WILSON ALMEIDA DE MORAES - CPF: 405.154.601-25 (ASSISTENTE), FABIANO JOSE DA SILVA - CPF: 990.123.241-49 (ASSISTENTE), GEOVANI DE BARROS MARTINS - CPF: 040.854.251-96 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude. Materialidade e autoria comprovadas. Erro do tipo. Improcedência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por furto qualificado [mediante fraude] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência do objetivo de se apropriar do bem pertencente à vítima; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) afastamento da qualificadora [fraude].

III. Razões de decidir

A fraude empregada contra terceiro que viabiliza o acesso à Res furtiva da vítima caracteriza a figura qualificada do furto mediante fraude.

As declarações das testemunhas, somadas ao depoimento da vítima e a apreensão do bem subtraído, mostram-se suficientes para comprovar o furto qualificado mediante fraude.

Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus furandi na conduta do apelante, não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada por sua defesa.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 1000179-41.2021.8.11.0084, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 13.6.2022; TJMT, AP nº 1023278-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1525385, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008897-04.2020.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): CREUSA MARIA DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CREUSA MARIA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 1008897-04.2020.8.11.0006), que o condenou por furto qualificado [mediante fraude] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, II do CP - (fls. 341 - ID 246395727).

A apelante sustenta que: 1)
“a desconhecia que o veículo era alheio e agiu com uma percepção distorcida da realidade”
, a caracterizar erro do tipo; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) a qualificadora [mediante fraude] não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 383 - ID 246395742).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 399 - ID 246395744).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
CONDENAÇÃO DA APELANTE PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE (ART.155, §4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE DÚVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O FURTO E A QUALIFICADORA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 253085176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de maio de 2020, por volta das 08h30min, em via pública, mais especificadamente na Rua dos Rubis, s/n.º, Bairro Cohab Velha, defronte à Psicoclínica, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a denunciada Creusa Maria de Oliveira, com a vontade livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) motocicleta Honda Biz 100 ES, Placa OBM-6244 de Cáceres/MT, ano/modelo 2013/2013, cor rosa, pertencente à vítima Adolino Queiroz da Silva (ID. 45026189, p. 71), avaliada em R$ 5.241,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e um reais) (ID. 45026189, p. 83). [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia CREUSA MARIA DE OLIVEIRA, acima qualificada, como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, o Código Penal [...].”

(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 246395199)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está indubitavelmente comprovada pelo Auto de prisão em Flagrante (fl. 01, id. 45026189), Boletim de Ocorrência (fls. 03/10, id. 45026189), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 14, id. 45026189), Termo de Entrega (fl. 18, id. 45026189), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 29, id. 45026189), Auto de Avaliação Indireta (fl. 83, id. 45026189), Termo de Acareação (id. 59886156 e 59886157).

Do mesmo modo, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação à acusada. Vejamos.

A vítima Adolino Queiroz da Silva, ao prestar declarações em juízo, afirmou que realmente ocorreu o furto da motocicleta Biz, que estava em seu nome, porém, era utilizada por sua filha. Contudo, em relação à pessoa que havia furtado a moto, soube dizer somente o que o gerente da Oficina de Moto lhe contou, nos seguintes termos (id. 156855765): [...]

A testemunha Railson Marçal Bastos, gerente da loja Motos Brasil, em juízo, afirmou que na data dos fatos chegou uma “dona” na loja, informando que havia perdido a chave da motocicleta e solicitando ajuda. Afirmou também que solicitou aos funcionários Fabiano e Geovani que acompanhassem a Senhora e trouxessem a moto à oficina, o que de fato foi feito (id. 156855765): [...]

No mesmo sentido, a testemunha Fabiano José da Silva, mecânico da loja Motos Brasil, em Juízo, afirmou que foi juntamente com a pessoa de Giovani buscar a Honda Biz, a pedido da pessoa de Railson, gerente da loja, nos seguintes termos (id. 156855765): [...]

A informante Cintia Helena de Almeida Moraes, irmã do informante Wilson Almeida de Moraes, em juízo, apresentou a versão dos fatos que havia sido lhe contada pelo seu irmão, acrescentando que se fazia presente, juntamente “com o rapaz da Moto Brasil, e com o dono da moto” no momento em que a motocicleta Honda Biz foi localizada na residência de Vanessa de Oliveira, filha da acusada (id. 156855765).

Esta também foi a versão apresentada pela informante Diana Lúcia Cardoso de Moraes, esposa da pessoa de Wilson Almeida de Moraes, vulgo “Quinho”, que iniciou seu depoimento afirmando que “pra começar eu nem fui na Delegacia”, malgrado conste dos autos seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial na data de 29 de maio de 2020 (fl. 76, id. 45026189). Após, afirmou perante a Autoridade Judicial que, em relação aos fatos, sabe somente o que o marido contou pra ela, eis que não estava presente na praça da feira na data dos fatos (id. 156855765). [...]

Deste modo, não resta dúvida de que a acusada foi a autora do crime de furto mediante fraude, conforme narrado na denúncia, eis que restou demonstrado que tinha plena consciência de que praticava a conduta de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Malgrado tenha negado a autoria delitiva, dizendo que “pegou” a motocicleta a pedido de Wilson, vulgo “Quinho”, a ré afirmou que este lhe ofereceu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que “pegasse” a moto, nos seguintes termos: “ele falou assim pra mim ‘você tá vendo essa moto ali?’; (...) ele falou, pega aquela moto pra mim que eu te dou dois mil reais”, o que comprova a consciência da ilicitude da conduta.

No tocante à consumação, tem-se que o furto é consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção da vítima, ingressando na do agente, sendo exatamente o caso dos autos, considerando que a acusada levou a motocicleta para a residência da sua filha, obtendo, desta forma, a posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo a motocicleta encontrada três dias após os fatos na residência de sua filha. [...]

Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impedem outra conclusão senão o reconhecimento da prática do crime de furto qualificado mediante fraude pela ré, uma vez que a acusada, a pedido de Wilson (Quinho) ou não, foi até a loja Motos Brasil e pediu ao gerente da loja que a ajudasse a retirar a motocicleta do local em que estava, sob a alegação de que teria perdido sua chave, momento em que os funcionários da loja, confiando que o objeto do furto pertencia à vítima, foram até o local e realizaram o serviço por ela solicitado. [...]”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID 246395727)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20 - ID 246395159), Termo de Entrega (fls. 24 - ID

246395159), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 35 - ID

246395159) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 89 - ID

246395159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Marlon Cesar Geraldes Freitas, policial militar (fls. 18), Marcio Pereira Simões, policial militar (fls. 21), Adolino Queiroz da Silva, vítima (fls. 23), Cintia Helena de Almeida Moraes, testemunha (fls. 28), Railson Marcal Bastos, gerente do estabelecimento comercial “Brasil Moto peças” (fls. 31/64), Fabiano José da Silva, mecânico (fls. 68), Geovani de Barros Martins, mecânico (fls. 72), Luana Queiroz, vítima (fls. 54), Vanessa de Olveira, filha da apelante (fls. 80), Diana Lucia Cardoso de Moraes, testemunha (fls. 82), Edinaldo Fernandes de Oliveira, testemunha (fls. 84), Wilson Almeida de Moraes, testemunha (fls. 58), e a apelante CREUSA MARIA DE OLIVEIRA (fls. 37).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Diana Lucia Cardoso de Moraes, Wilson Almeida de Moraes, Fabiano José da Silva, Railson Marcal Bastos, Edinaldo Fernandes de Oliveira e Cintia Helena de Almeida Moraes, e as vítimas Adolino Queiroz da Silva e Luana Queiroz, bem como procedeu-se ao interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 246395720).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 21.5.2020, por volta das 8h30min, na rua dos Rubis, bairro Cohab Velha, em Cáceres/MT, a apelante CREUSA MARIA DE OLIVEIRA, mediante fraude [fingindo ser proprietária e ter perdido a chave], subtraiu 1 (uma) motocicleta [Honda Biz 100 ES, Placa OBM-6244], avaliada em R$ 5.241,00 (cinco mil e duzentos e quarenta e um reais), pertencente às vítimas Adolino Queiroz da Silva e Luana Queiroz.

Em ambas as fases da persecução penal, os depoimentos das testemunhas Railson Marçal Bastos [gerente da loja Motos Brasil] e Fabiano José da Silva [mecânico], são coerentes no sentido de que a apelante chegou à oficina
“dizendo que tinha perdido a chave da moto”
, solicitando ajuda para destravá-la. Oportunidade em que o gerente
“pediu para os dois funcionários irem lá destravar”
e trazerem o veículo até o estabelecimento (ID 246395720).

Essa versão está corroborada pelas narrativas das testemunhas Edinaldo Fernandes de Oliveira e Wilson Almeida de Moraes, em Juízo, os quais confirmaram que a apelante
“chegou na feira pedindo ajuda”
para transportar a motocicleta, que foi posteriormente conduzida até a residência indicada por ela [rua A, quadra nº 1, nº 2, bairro São José, em Cáceres/MT].

Frise-se que os fatos criminosos foram apurados a partir do depoimento da vítima Luana Queiroz, que obteve imagens das câmeras de segurança do local flagrando os funcionários da “Moto Peças Brasil” retirando a motocicleta com a apelante (ID’s 246395159/ 246395720).

Nessa linha, a assertiva da apelante [de que
“pegou a motocicleta a pedido de Wilson”
e
“desconhecia que o veículo era alheio”
] afigura-se inverossímil ao considerar que ela admitiu ter recebido a oferta de
“dois mil reais”
para retirar o veículo, bem como fingiu ser proprietária de um bem alheio para facilitar a subtração.

Ademais, o bem subtraído foi encontrado na residência de sua filha (Termo de Exibição e Apreensão - fls. 20 - ID 246395159), a evidenciar envolvimento na ação criminosa.

Por sua vez,
“a fraude empregada contra terceiro que viabiliza o acesso à Res furtiva da vítima caracteriza a figura qualificada do furto mediante fraude”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1525385 - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 30.6.2020).

Em suma, as declarações das testemunhas [Railson Marçal Bastos, Fabiano José da Silva, Edinaldo Fernandes de Oliveira e Wilson Almeida de Moraes], somadas ao depoimento da vítima [Luana Queiroz] e a apreensão do bem subtraído, mostram-se suficientes para comprovar o furto qualificado mediante fraude.

Aplicáveis seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o animus furandi na conduta do apelante, não há que se falar em absolvição por atipicidade da sua conduta por conta da fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, que não foi minimamente comprovada por sua defesa”
(AP nº 1000179-41.2021.8.11.0084 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – j. 13.6.2022)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.”

(AP nº 1023278-58.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 12.12.2023)

Logo, a responsabilização penal da apelante por furto qualificado mediante fraude deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025